Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES FORA DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ENTREGADOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO DO EMPREGADOR. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO NÃO INVIABILIZA BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. A execução criminal visa o retorno do condenado ao convívio em sociedade, com o escopo de reeducação e ressocialização, e o trabalho é essencial nesse processo, bem como instrumento de afirmação da dignidade.
2. A dificuldade na fiscalização por parte do Estado não pode configurar óbice para que o condenado, beneficiado com o trabalho externo, exerça serviços fora da sede da empresa, mormente quando a atividade de entregador de materiais de construção se dará sob a supervisão constante do gestor, do preposto indicado ou da gerente.
3. O fato de o estabelecimento empresarial estar situado na cidade de Novo Gama/GO, região do entorno do Distrito Federal, não configura óbice à concessão do trabalho externo, sob o argumento de fragilidade na fiscalização, tanto que inexiste vedação na Lei de Execução Penal para o trabalho externo fora do âmbito da jurisdição do Juízo da Execução.
4. Recurso provido.